Tribunal: STF
Processo: RE 1343313
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE – AFASTADA - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA SUSPENSÃO – NÃO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 



    1. A Constituição Federal estabelece a competência legislativa concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios sobre responsabilidade por dano ao consumidor, logo quando o Estado legisla impedindo que as concessionarias suspendam o serviço sem que haja prévia notificação do consumidor, não está interferindo na organização da atividade energética, tampouco criando normas referentes aos contratos de concessão, o que seria matéria de competência exclusiva da União, mas sim resguardando os direitos básicos do consumidor. 



    2. O corte no fornecimento de energia elétrica é possível desde que previamente notificado o consumidor. A notificação, sob pena de ineficácia, deve observar as formalidades estabelecidas no art. 173 da Resolução nº 414/2010, e art. 1º, da Lei Estadual nº 2.042/99, que a exigem formal, específica e pessoal. 



    3. Constatada a ilegalidade da notificação, é de se verificar que o autor faz jus a indenização por danos morais. 



    4. Para o arbitramento do dano moral deve-se levar em consideração ainda as condições do ofensor, do ofendido, bem como do bem jurídico lesado, atendendo ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. In casu, levando em conta todos esses fatores, bem como ações similares, tenho que R$ 10.000,00 constitui “quantum” capaz de compensar os efeitos do prejuízo moral sofrido, bem como de inibir que a concessionária se torne reincidente, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    5. Em consequência do provimento deste recurso é de ser invertido o ônus sucumbencial para que a requerida arque integralmente com as custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor da condenação, já levando em conta o trabalho recursal.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 18; 21, XXII, b; 22, IV; 24, § 3º; e 175,todos da CF.



    O recurso extraordinário não deve ser provido. Isso porque a recorrente deixou de impugnar o fundamento do acórdão recorrido relativo à não observância pela distribuidora do art. 173 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que traz os requisitos da notificação para suspensão do fornecimento de energia elétrica. Logo, há razão autônoma e suficiente para a manutenção do julgado, aplicando-se ao caso o teor da Súmula 283/STF.



    Importa dizer que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pela recorrente, seria imprescindível uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. 



    Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, faz-se necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válidos lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso.



    Por fim, o enquadramento do recurso na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, da CF exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal (RE 927.274-AgR, Rel. Min. Edson Fachin), situação que também não ocorre no caso.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator